Tribunal: TJBA
Processo: 0005557-04.2001.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005557-04.2001.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Comercial de Alimentos Sete Portas Ltda Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 485, § 1º, DO CPC E DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. NULIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por suposto abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A sentença foi proferida sem a intimação pessoal com advertência da possibilidade de extinção do feito. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível extinguir execução fiscal por abandono da causa sem observância do art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) saber se, em execução fiscal, é obrigatória a prévia suspensão e arquivamento nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 antes da extinção do processo. III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ exige a intimação pessoal da parte exequente com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção por abandono da causa, o que não ocorreu no caso. A execução fiscal demanda a observância do procedimento específico previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que impõe a suspensão do feito antes de eventual extinção. O despacho de intimação constante dos autos indicava apenas a possibilidade de suspensão, não de extinção, o que viola os princípios da não-surpresa e da cooperação processual. IV. Dispositivo Recurso provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019; STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 28.10.2009; TJ-BA, Apelação nº 8002591-52.2023.8.05.0137, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 16.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005557-04.2001.8.05.0103, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Comercial de Alimentos Sete Portas Ltda. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)